Tribunal: TJDFT
Processo: 0750900-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750900-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA E SILVA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COSTA E SILVA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0712073-34.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência e de evidência. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora